Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723674-54.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. EMBARGADO: DANIEL AMARAL GONZAGA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. contra o v. acórdão n. 2068362, proferido no ID 78958240, pelo qual esta egrégia 8a Turma Cível conheceu dos recursos de apelação interpostos pela embargante e por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, rejeitando as preliminares, e deu parcial provimento aos recursos, a fim de reformar parcialmente a r. sentença, para: i) excluir da condenação o dever de ressarcimento de R$ 2.000,00 referente ao laudo particular, impondo ao autor a obrigação de devolver os pneus, após a restituição da quantia paga para a aquisição dos novos itens, imputando-se à ré PIRELLI os custos inerentes à devolução; ii) reduzir a indenização por dano moral para R$ 1.500,00, devendo a correção monetária sobre referida verba incidir a partir da data da prolação do presente acórdão. Da análise dos embargos de declaração (ID 79354872), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 17:04:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora